Tribunal: TJBA
Processo: 8030259-50.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8030259-50.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JOSE ADAUTO OLIVEIRA DE MENEZES JUNIOR Advogado(s): NATALIA GOMES SANTANA SILVA IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (5) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO PARA TESTE DE APTIDÃO FÍSICA REALIZADA APENAS PELO DIÁRIO OFICIAL, APÓS LONGO LAPSO TEMPORAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL OU DIVULGAÇÃO COMPLEMENTAR. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE, RAZOABILIDADE E SEGURANÇA JURÍDICA. ATO ADMINISTRATIVO NULO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. Caso em exame 1. Mandado de segurança impetrado por candidato excluído do concurso público para o cargo de Perito Criminal da Polícia Civil do Estado da Bahia, regido pelo Edital SAEB nº 04/2022, em razão da ausência ao Teste de Aptidão Física (TAF), cuja convocação foi publicada exclusivamente no Diário Oficial, mais de um ano após a homologação da fase anterior. II. Questão em discussão 2. Discute-se: (i) se a convocação realizada apenas por meio do Diário Oficial, após expressivo lapso temporal, é suficiente para assegurar a publicidade e a razoabilidade do ato administrativo; e (ii) se houve decadência na impetração do mandado de segurança. III. Razões de decidir 3. O prazo decadencial para impetração de mandado de segurança conta-se da ciência inequívoca do ato impugnado, não da mera publicação oficial. Precedente do STJ. 4. A convocação publicada exclusivamente no Diário Oficial, sem observância das formas de divulgação previstas no próprio edital e após longo período de inatividade do certame, viola os princípios da publicidade, razoabilidade e segurança jurídica. 5. A ausência de comunicação eficaz aos candidatos frustra a finalidade do ato e impede o exercício do direito de prosseguir no concurso, configurando nulidade administrativa. 6. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece a insuficiência da convocação exclusiva por Diário Oficial em hipóteses análogas. IV. Dispositivo 7. Preliminares rejeitadas. Segurança concedida. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput e II; Lei nº 12.016/2009, art. 23. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS 65.383/MT, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, j. 31.05.2021; TJ-BA, Apelação nº 8000197-92.2019.8.05.0014, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 19.03.2024; TJ-BA, MS nº 8016746-22.2019.8.05.0001, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda, j. 15.02.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança n° 8030259-50.2025.8.05.0000, em que figura como impetrante JOSE ADAUTO OLIVEIRA DE MENEZES JUNIOR e como impetrados SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA e outros. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em rejeitar as preliminares e, no mérito, conceder a segurança, nos termos do voto relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator